Tribunal: STF
Processo: ARE 1558291
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 260, p. 2):



    APELAÇÃO CRIMINAL. Roubo majorado e associação criminosa armada. Sentença condenatória. Insurgência dos réus. Preliminar de cerceamento de defesa afastada. Pas de nullité sans grief. Art. 226 do CPP que prevê simples recomendação. Imputação de autoria baseada em múltiplos elementos apontados nos autos. Conjunto probatório que fornece certeza quanto à autoria e materialidade delitivas. Teses exculpatórias inverossímeis e dissonantes. Dosimetria. Correção da pena do delito de associação criminosa. Regime fechado. Reparação dos danos corretamente fixada. Sentença parcialmente reformada. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, XLVI, LV, LVI e LVII, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, o Recorrente alega, em suma, a insuficiência de provas da prática da conduta criminosa uma vez que “as vítimas apresentaram dúvidas no reconhecimento da Recorrente, além do que não souberam descrever sua participação na empreitada criminosa” (eDOC 270, p. 12). 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou seguimento ao recurso à luz dos Temas 660 e 895 da repercussão geral, e inadmitiu o extraordinário ante a incidência das Súmulas 279 e 284 do STF, bem como diante da ofensa reflexa ao texto constitucional (eDOC 300).



    É o relatório. Decido.



      De plano, verifico que se revela deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral na petição do recurso extraordinário que se restringe à alegação genérica de que a questão em debate é dotada de repercussão geral.



     Com efeito, no tópico referente à demonstração da repercussão geral, a parte Recorrente assevera (eDOC 270, p. 5-6):



     “Da análise do Acórdão guerreado, extrai-se, sem qualquer dificuldade, que a decisão feriu de morte os princípios constitucionais da presunção de inocência e da individualização da pena, bem como na possibilidade de mitigação desse princípio em face do direito fundamental. Destaca-se que o TJSP ao confirmar a sentença, tendo em vista as provas apresentadas, bem como violação a Constituição Federal, feriu de morte a garantia do princípio ao direito a ampla defesa e contraditório, pois, cada ponto de conhecimento do recurso foi amplamente esgotados. Nesse azo, temos que o presente Recurso Extraordinário deve ter regular processamento”.



     No caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.



     O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:



     “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral.



     (...)



     II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



     1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



     2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



     III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.



     (...)



     4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.”



     Cabe ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso em exame, em data posterior à fixada no citado julgamento.



    Sendo assim, o extraordinário não cumpriu o preconizado na legislação processual vigente à época da interposição do recurso, à luz da função de Corte Constitucional desempenhada pelo Supremo Tribunal Federal, razão pela qual dele não se conhece.



     Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de julho de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente